Tribunal: TJES
Processo: 5012084-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012084-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: VIVIANE ALMEIDA MARCHESI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5012084-72.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

EMBARGADO: VIVIANE ALMEIDA MARCHESI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5416876 por SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5351324, que conheceu do recurso interposto e lhe negou provimento, mantendo intocada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão restou omisso, eis que “
houve um equívoco no momento da inclusão do referido áudio nos autos deste processo, uma vez que foi erroneamente vinculado a este processo, sendo necessário que esta C. Turma Recursal proceda com a oitiva do áudio correto e colacionado neste, pois tal medida se faz necessária para garantir a integridade e a imparcialidade do processo
”, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que conheceu do recurso interposto e lhe deu negou provimento, pelos motivos apresentados a seguir:

“
Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que a recorrente realizou diversas cobranças referentes ao contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID. 4283707), sendo uma média de duas, às vezes três cobranças por mês, identificadas na fatura da recorrida como “SEM PARAR * DRIVE THRU” e “SEM PARAR”.

Ao ID. 4283706, extrato de utilização do serviço, constando cobranças referentes ao valor do plano contratado. Comprovantes de protocolo ao ID. 4283705.

Irresignada, a requerida aduz que a autora aceitou uma proposta de redução da mensalidade, porém não de sua isenção, anexando mídia à contestação (ID. 4283721) que supostamente teria o condão de comprovar o alegado.

Todavia,
ao executar a mídia, observo, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que a ligação apresentada pela recorrente refere-se a cliente de nome “Felipe”, terceiro alheio ao presente procedimento e estranho à lide, que busca informações sobre seu contrato junto à recorrente. Em sede recursal, a empresa também alega que a comprovação do alegado estaria no minuto 24:30, todavia, o áudio apresentado possui exatos 15 minutos e 10 segundos. Nesta esteira, entendo que a recorrente não foi capaz de comprovar suas alegações.

Diante do exposto, embora a empresa sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às cobranças realizadas em desfavor do consumidor.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que a empresa não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, eis que as cobranças ocorreram de forma indevida.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme determina o artigo 373, II do CPC; nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados”.

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas pela parte autora em sede recursal, motivo pelo qual não há que se falar em omissão. Veja que o que pretende a embargante é a juntada de provas novas ao presente procedimento, de forma intempestiva.

Importa dizer que a mídia apresentada em sede de embargos tem sua juntada inadmitida por força da preclusão do art. 1.014 do Código de Processo Civil, de forma que devem ser consideradas apenas as informações que já constavam nos autos anteriormente ao julgamento na primeira instância.

Por isso, em que pese a irresignação da recorrente, os elementos que se encontravam nos autos durante a instrução não permitem inferir a regularidade das cobranças, não havendo comprovação de justo impedimento pela recorrente que poderia afastar a preclusão da juntada de novos documentos.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)